Tribunal: TJMT
Processo: 1001269-80.2019.8.11.0108
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001269-80.2019.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[COFCO AGRI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 22.208.815/0001-01 (RECORRENTE), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO), TAMIRES CAPUTO - CPF: 426.770.838-09 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA. - CNPJ: 29.332.398/0005-79 (RECORRENTE), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0015-31 (RECORRENTE), ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - CPF: 261.211.648-67 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO FERRARI NETO - CPF: 177.979.458-45 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), ONIDES MORESCHI - CNPJ: 05.061.134/0001-36 (RECORRIDO), BARBARA LORENA GONCALVES BARROS - CPF: 033.930.291-77 (ADVOGADO), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO), ANA PAULA ADORNO SEIXAS - CPF: 048.361.421-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1001269-80.2019.8.11.0108.

Recorrente(s):

COFCO AGRI TRANSPORTES LTDA /

COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA E

RUMO MALHA NORTE S/A.

Recorrido(s):
ONIDES MORESCHI ME.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – ALEGAÇÃO DE DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE MERCADORIA – ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Cuiabá (MT), 04 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam as recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 197918220, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenar as reclamadas, de forma solidária, ao pagamento do valor de
R$ 12.867,23 (doze mil e oitocentos e sessenta e sete reais e vinte e três centavos)
, correspondente à estadia, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros no importe de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados da data da citação válida.

Em argumento recursal, a recorrente
RUMO MALHA NORTE S/A
alega:

1)
Preliminar
: Ilegitimidade passiva;

2) A necessidade de agendamento prévio e ausência de comprovação da chegada ao local de descarregamento.

Já as recorrentes
COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA E COFCO INTERNATIONAL TRANSPORTES LTDA
,
em argumento recursal, alegam a responsabilidade exclusiva da recebedora da mercadoria pela demora no descarregamento da carga, além do excesso de cobrança do valor de estadia.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

A parte autora
apresentou contrarrazões no
id. 197918236.

A reclamada
Rumo Malha Norte S/A
apresentou contrarrazões no id. 197918238.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de
ilegitimidade passiva arguida pela recorrente Rumo Malha Norte S/A
, tendo em vista o teor do §2o do art. 5o-A da Lei no 11.442/2007,
in verbis
:

“Art. 5o-A. (...)

§ 2o O contratante e o
subcontratante
dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o
cossignatário
e o proprietário da carga,
são
solidariamente responsáveis
pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.
” (grifei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE POR FUNDAMENTAÇAO DEFICIENTE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE DE CARGA. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO SUBCONTRATADO. DEMORA NO DESCARREGAMENTO – PLEITO DE ESTADIAS E DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA.
DEMORA DESCARREGAMENTO
.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CONTRATANTE E DESTINATÁRIO DA CARGA
. ESTADIAS DEVIDAS. TEMPO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
A Responsabilidade pelo pagamento do frete entre a contratante, subcontratante, cossignatário e proprietário da carga, é solidária, nos termos do art. 5-A, § 2o, da Lei 11.442/07
.2. O Denominado "tempo de espera" (de descarregamento da mercadoria) está compreendido no frete, porque incluído na jornada deste serviço, de modo que as pessoas mencionadas no § 2o do citado dispositivo são responsáveis pelo pagamento desse período ao transportador autônomo de carga.3. No caso dos autos, inconteste que a parte promovente, durante o cumprimento do contrato, permaneceu por 05 dias para conclusão do processo de descarregamento. Nesse sentido, em razão do período de permanência ter extrapolado o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existe o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.4. Recurso conhecido e não provido.

(TJMT - N.U 1014963-38.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, Relator: Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024) (grifei)

Segundo consta dos autos, a parte autora foi subcontratada para transportar carga em grãos, tendo como origem a cidade de Itanhangá-MT e destino a cidade de Rondonópolis-MT.

Afirma que chegou no local de descarregamento da mercadoria no dia
03/11/2019, às 00h59min
, contudo, foi liberada somente no dia
09/11/2019
, às
17h05min
(id. 197918153), ocasionando uma espera de
160 (cento e sessenta) horas
.

Com efeito, a Lei no 11.442/2007, que trata sobre o serviço de transporte rodoviário de cargas, em seu artigo 11, § 5o, determina que o tempo máximo para a descarga do veículo é de 05 (cinco) horas,
contados da chegada do veículo ao endereço de destino
.

Acerca do tema, assim preveem os §§ 5o e seguintes do artigo 11 da Lei no 11.442/2007:

§ 5
o

O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas
, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a
R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração
.
(Redação dada pela Lei no 13.103, de 2015)

(Vigência)

§ 6
o

A importância de que trata o § 5
o
será atualizada, anualmente, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC
, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou, na hipótese de sua extinção, pelo índice que o suceder, definido em regulamento.
(Redação dada pela Lei no 13.103, de 2015)

(Vigência)

§ 7
o
Para o cálculo do valor de que trata o § 5
o
, será considerada a
capacidade total de transporte do veículo
.
(Incluído pela Lei no 13.103, de 2015)

(Vigência)

§ 8
o

Incidente o pagamento relativo ao tempo de espera, este deverá ser calculado a partir da hora de chegada na procedência ou no destino
.
(Incluído pela Lei no 13.103, de 2015)

(Vigência)
(...)
(grifei)

No entanto, da análise detida dos autos,
vê-se que
a parte autora não logrou êxito em demonstrar o
momento da chegada do veículo ao local de descarga, cujo ônus lhe cabia
.

Registre-se que o documento anexado no id.
197916699
não possui o condão de comprovar a chegada n
o local de descarregamento da mercadoria no dia
03/11/2019, às 00h59min, eis que emitido em data anterior, ou seja, 01 de novembro de 2019.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
TRANSPORTE DE CARGA. ATRASO NO DESCARREGAMENTO. NÃO COMPROVADO. HORÁRIO DE CHEGADA. NÃO COMPROVADO
. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A parte recorrida não fez prova do fato constitutivo do direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do CPC
.

2.
Inexistindo comprovação quanto à chegada no destino pactuado entre as partes, não há que se falar em atraso no descarregamento do veículo e, via de consequência, em aplicação do artigo 11, § 5o, da Lei 11.442/2007
.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1001847-14.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023) (grifei)

Por outro lado,
conforme documento anexado no id.
197918153
, restou demonstrado nos autos que o descarregamento do caminhão da parte autora iniciou no dia
09/11/2019, às
16h21min
, sendo finalizado às
17h05min
da aludida data
,
cujo período não extrapola o previsto no §5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações da empresa reclamante,
tenho que inexistem nos autos provas a dar guarida à pretensão indenizatória
.

Desse modo, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser reformada.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou-lhes provimento
para reformar a r. sentença e julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024